Tribunal: TJES
Processo: 5005224-58.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005224-58.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JORGE CORNELIO DE FREITAS JUNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BAIXO GUANDU - 2ª VARA

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE HOMOLOGADA. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. INDEFERIMENTO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em face de Decisão proferida pelo Juízo da Audiência de Custódia da Comarca de Colatina/ES, que homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em preventiva, nos autos da ação penal nº 0000037-36.2025.8.08.0007, pelo suposto cometimento do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do CP). A defesa alega ausência de fundamentação concreta para a prisão e requer a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea; (ii) determinar se estão presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP a justificar a medida extrema, ou se seria possível substituí-la por medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva está fundamentada na gravidade concreta do fato imputado, consistente na execução da vítima por disparo de arma de fogo em via pública, enquanto esta mantinha contato com o serviço de emergência policial, o que evidencia periculosidade e necessidade de resguardo da ordem pública.

4. A materialidade e os indícios de autoria estão evidenciados por diversos elementos constantes nos autos, como o boletim de ocorrência, laudo cadavérico, gravação da ligação da vítima ao Ciodes, apreensão da arma de fogo e confissão informal do paciente à guarnição no momento da prisão.

5. A tese defensiva de legítima defesa de terceiro exige dilação probatória e deve ser apurada durante a instrução criminal, não sendo possível sua análise em sede de habeas corpus.

6. A alegação de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito, não é suficiente para afastar a prisão preventiva, quando presentes os fundamentos do art. 312 do CPP, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

7. A alegação de eventual pena branda em caso de condenação configura juízo prematuro e não afasta a legalidade da custódia preventiva decretada com base em elementos concretos dos autos.

8. Ordem denegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é cabível quando devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta imputada e em elementos que evidenciem risco à ordem pública.

2. A análise de teses defensivas como legítima defesa exige instrução probatória e não se presta à via estreita do habeas corpus.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a legalidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 5º, LXVIII; 312; 313, I e §2º; 319.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no RHC n. 204.220/SP, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 7/11/2024; STJ, AgRg no RHC n. 210.864/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 26/5/2025; STJ, AgRg no HC n. 865.940/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 18/4/2024; STJ, AgRg no RHC n. 207.771/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 10/3/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
JORGE CORNÉLIO DE FREITAS JUNIOR
contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DE DIREITO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE COLATINA/ES
que,

no auto de prisão em flagrante delito nº 0000037-36.2025.8.08.0007 pelo suposto cometimento do crime de homicídio simples (art. 121, “caput”, CP), homologou-o e decretou a prisão preventiva do paciente fundamentada na garantia da ordem pública (art. 312, CPP).

O impetrante alega em petição inicial ID nº 13061069, que o fundamento empregado na decisão impugnada para respaldar a necessidade da prisão preventiva não encontra-se demonstrado nos autos originários, se resumindo em suposição sem evidência concreta externada pelo magistrado. Dispõe, outrossim, que o paciente detém condições pessoais favoráveis; residência fixa e trabalho lícito e que em eventual condenação, certamente lhe será arbitrada pena mínima, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. Reafirma, ainda, que o suposto delito teria sido cometido em defesa à esposa do paciente, dada a rivalidade entre ambos e ante as ameaças proferidas pelo ofendido em desfavor do coacto, havendo inclusive registro desses fatos nos autos nºs 5001616-65.2024.8.08.0007 e nº 5001461-62.2024.8.08.0007. Requer, em vista desses fundamentos e ante a alegada ausência de configuração concreta de qualquer dos requisitos do art. 312 e burla ao disposto no art. 313, §2º, ambos do Código de Processo Penal, a concessão da medida liminar para revogar a prisão preventiva, aplicando em substituição medidas cautelares alternativas ao cárcere (art. 319, CPP). No mérito, postula pela ratificação da ordem.

Decisão ID nº 13079694, proferida em 08/04/2025, que
indeferiu
o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora em ID nº 13123911 e ID nº 13169711.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça em ID nº 14075222, da lavra do ilustre Procurador de Justiça, Dr. José Cláudio Rodrigues Pimenta, em que opina pela denegação da ordem.

É, em síntese, o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
JORGE CORNÉLIO DE FREITAS JUNIOR
contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DE DIREITO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE COLATINA/ES
que,

no auto de prisão em flagrante delito nº 0000037-36.2025.8.08.0007 pelo suposto cometimento do crime de homicídio simples (art. 121, “caput”, CP), homologou-o e decretou a prisão preventiva do paciente fundamentada na garantia da ordem pública (art. 312, CPP).

O impetrante alega em petição inicial ID nº 13061069, que o fundamento empregado na decisão impugnada para respaldar a necessidade da prisão preventiva não encontra-se demonstrado nos autos originários, se resumindo em suposição sem evidência concreta externada pelo magistrado. Dispõe, outrossim, que o paciente detém condições pessoais favoráveis; residência fixa e trabalho lícito e que em eventual condenação, certamente lhe será arbitrada pena mínima, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. Reafirma, ainda, que o suposto delito teria sido cometido em defesa à esposa do paciente, dada a rivalidade entre ambos e ante as ameaças proferidas pelo ofendido em desfavor do coacto, havendo inclusive registro desses fatos nos autos nºs 5001616-65.2024.8.08.0007 e nº 5001461-62.2024.8.08.0007. Requer, em vista desses fundamentos e ante a alegada ausência de configuração concreta de qualquer dos requisitos do art. 312 e burla ao disposto no art. 313, §2º, ambos do Código de Processo Penal, a concessão da medida liminar para revogar a prisão preventiva, aplicando em substituição medidas cautelares alternativas ao cárcere (art. 319, CPP). No mérito, postula pela ratificação da ordem.

Decisão ID nº 13079694, proferida em 08/04/2025, que
indeferiu
o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora em ID nº 13123911 e ID nº 13169711.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça em ID nº 14075222, da lavra do ilustre Procurador de Justiça, Dr. José Cláudio Rodrigues Pimenta, em que opina pela denegação da ordem.

Pois bem.

Primeiramente, insta registrar que a presente ação possui respaldo constitucional, no art. 5º, inciso
LXVIII, e visa a tutela da liberdade de locomoção do indivíduo, de forma preventiva ou reparatória.

Estatui a Carta Magna que
“conceder-se-á "habeas-corpus" sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.”

Como dito, sustenta o impetrante que não restaram configurados os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, mostrando-se ilegal a prisão preventiva da paciente. Assevera, outrossim, que o magistrado empregou fundamentos abstratos para a aplicação da medida extrema e que o coacto é detentor de condições pessoais favoráveis (art. 319, CPP). Em razão disso, dispõe que em eventual condenação, ser-lhe-á aplicado regime inicial semiaberto, revelando a prisão preventiva como medida mais gravosa. Sustenta, ademais, que o suposto crime teria sido perpetrado em defesa da esposa do paciente, dada a rivalidade entre ela e a vítima e ante as ameaças proferidas por esta, cujos fatos estão registrados nos autos nº 5001616-65.2024.8.08.0007 e nº 5001461-62.2024.8.08.0007. Pugna, assim, pela revogação da prisão e aplicação de outras cautelares mais brandas (art. 319, CPP).

Adentrando à análise dos fatos em apuração, constato através do auto de prisão em flagrante delito nº 0000037-36.2025.8.08.0007 (ID nº 13061072), ser instaurado investigação acerca do delito de homicídio simples supostamente cometido pelo paciente em face do ofendido, Sr. Ademir da Guia Souza (39 anos de idade), na data de
29 de março de 2025
.

Submetido à audiência de custódia (fl. 39 - ID nº 13145865), o MM. Juiz conclui pela presença dos requisitos da prisão preventiva (art. 312, CPP), dada a gravidade concreta da conduta em tese cometida pelo paciente e com o fim de acautelar a ordem pública.

É importante ressaltar que compulsando a ação penal originária pelo sistema do PJE, verifiquei que o Ministério Público ofereceu denúncia em face do paciente Jorge Cornélio de Freitas Junior, imputando o seguinte fato delitivo:

“(...)
no dia 29 de março de 2025, por volta das 19h13, na Rua Tiradentes, bairro Vila Kennedy, próximo ao mercado “Bom Preço”, nesta cidade e comarca, o denunciado, agindo com consciência e com animus necandi, matou Ademir da Guia Sousa, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
.

Emergem dos autos que, no dia dos fatos,
a guarnição policial foi acionada para atender a ocorrência de um possível homicídio em via pública. Ao chegarem no local, os militares constataram o óbito da vítima, alvejada por disparos de arma de fogo, sendo identificada como
Ademir da Guia Sousa
.

Segundo restou apurado,
no momento do crime, a vítima estava em ligação para a polícia via 190 Ciodes, relatando que fez um registro de ocorrência na polícia civil de ameaças de morte advindas do marido da sua ex-namorada e o referido indivíduo o parou na rua novamente falando que iria matá-lo.
Em seguida,
o denunciado se aproxima de Ademir de surpresa e, pilotando uma motocicleta (recurso que dificultou a defesa da vítima), disse que iria matá-lo, momento em que foi possível ouvir o barulho de disparos de arma de fogo e a ligação ficou sem retorno de voz, conforme consta no boletim de atendimento do Ciodes à pag. 12 do Id 66232687 e na gravação da ligação da vítima ao Ciodes ao Id 66998820.

Ato contínuo, a guarnição policial empregou diligências no local para identificar o autor do crime,
sendo identificado como Jorge Cornélio de Freitas Junior, atual companheiro de Simone Bostel – ex-namorada/companheira da vítima. Após identificar o autor, os militares lograram êxito em proceder a prisão em flagrante do denunciado junto com a arma de fogo utilizada no delito.

No decurso das investigações,
constatou-se que o delito foi motivado por desavenças pessoais decorrentes do antigo relacionamento da vítima com Simone Bostel, atual companheira do denunciado, configurando motivo torpe
. Inclusive, há um procedimento de termo circunstanciado em que foram formalizadas as ameaças de morte perpetradas pelo denunciado JORGE contra a vítima Ademir (autos n° 5000035-78.2025.8.08.0007).

(...)”

Com base nisso, a paciente restou denunciado nas iras do art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, tendo o MM. Juiz proferido em
13 de maio de 2025
, Decisão de recebimento da denúncia e a defesa apresentou resposta à acusação em
29 de maio de 2025
.

In casu
, embora a instrução criminal ainda não tenha se iniciado, vislumbro a presença de provas de materialidade e indícios mínimos de autoria delitivas coletadas no curso da investigação que lastreiam o decreto de prisão preventiva, pautada nos arts. 312 c/c art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

A
materialidade
do crime está demonstrada pelos documentos elencados na peça incoativa, como boletins unificados de n° 57623912 e n° 57623298 (pág. 07/11 e 25/30); boletim de atendimento Ciodes n° 57623298 (pag. 12/13); auto de apreensão (fl. 20); auto de constatação de eficiência de arma de fogo (fl. 23) constantes em ID 66232687; laudo de exame cadavérico (fls. 29/30); relatório final do IP (fls. 39/39), constantes no ID nº 66998814, bem como áudio da gravação da ligação da vítima ao Ciodes (ID 66998820); áudio do PM solicitando a perícia no local (ID 66998821); vídeo do autor chegando na residência de Simone após o homicídio (ID 66998822), segundo documentos constantes nos autos originários (ação penal nº 0000037-36.2025.8.08.0007).

Os
indícios de autoria
do delito decorrem dos depoimentos dos policiais militares às fls. 18/21 (ID nº 13061072), indicando ter o paciente confessado o crime ao ser abordado pela guarnição, inclusive com apreensão da arma de fogo utilizada para a prática delitiva em sua residência.

Cumpre destacar que os fatos em apuração são extremamente graves. A despeito da alegação do impetrante de que o paciente teria agido com o fim de proteger sua esposa, dadas as ameaças proferidas pelo ofendido, Sr.

Ademir da Guia Sousa
, em desfavor daquela, concluo que o presente
writ
não se presta à análise aprofundada de tais fatos.

Isso porque a tese defensiva deve ser apurada no curso da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF/88).

A ação penal, segundo documentos até então coletados, permite concluir que a vítima foi surpreendida pelo paciente, quando encontrava-se em via pública e realizando ligação à polícia, solicitando ajuda (boletim de atendimento nº 57623298 - fls. 16/17 - ID nº 13061072), tendo sido morto por disparo de arma de fogo proferido pelo paciente.

Diante disso, o
periculum libertatis
descortina-se pela gravidade concreta da conduta em tese cometida pelo coacto, a justificar a segregação cautelar visando a regular instrução criminal e por via reflexa, a garantia da ordem pública (art. 312, CPP). Acerca do tema:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO RECORRENTE. IRRELEVÂNCIA NO CASO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, que foi acusado de tentativa de homicídio e de porte ilegal de arma de fogo e está com prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública, devido à gravidade concreta da conduta delituosa.

2. Eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual, se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso. Ademais, quanto à alegada desproporcionalidade da prisão cautelar, "trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação" (AgRg no RHC n. 144.385/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma).

3. A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade da conduta delituosa, pois os disparos em via pública colocaram em risco a vida de pessoas que residem ou transitavam na área.
Nesse contexto,
é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que não se configura constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em face do modus operandi empregado na prática do delito
.

4. Ademais, "maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (AgRg no HC n. 813.662/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma).

5. Por fim, havendo indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

6. Agravo regimental improvido.

(
STJ.
AgRg no RHC n. 204.220/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 4/11/2024,
DJe de 7/11/2024.
)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DO EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. JUSTIFICATIVA CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O trancamento do exercício da ação penal é medida excepcional, incabível no caso em questão, uma vez que há justa causa para o oferecimento da denúncia, a qual se fundamenta em elementos fáticos que indicam a plausibilidade da acusação.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade, desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado. Deve apoiar-se em motivos concretos, dos quais se possa extrair o perigo atual que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal.

3.
O Magistrado de primeiro grau, de maneira fundamentada, destacou a gravidade concreta do homicídio qualificado para justificar a imposição da medida extrema, evidenciando a periculosidade social do acusado e o risco que sua liberdade representa à ordem pública. A motivação é idônea e explica a inviabilidade de cautelares diversas.

4. Conforme o acórdão recorrido, o suspeito foi diagnosticado com doença grave há mais de vinte anos, atualmente estável e sob controle. A defesa não apresentou, nas instâncias ordinárias, provas de que o réu se encontra debilitado ou necessite de tratamento indisponível no sistema prisional, razão pela qual não se configura flagrante ilegalidade no indeferimento da prisão domiciliar.

5. Agravo regimental não provido.

(
STJ.
AgRg no RHC n. 210.864/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/5/2025,
DJEN de 26/5/2025
.)”

Outrossim, pacífica a orientação da Corte Superior acerca da inviabilidade de realizar presunção sobre eventual pena e regime a serem aplicados ao paciente na hipótese de eventual condenação, cabendo esta análise após a instrução criminal e ao tempo da prolação da sentença condenatória.

Colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO DOMICILIAR PATERNA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. TESE DE DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR. MODUS OPERANDI A EVIDENCIAR PERICULOSIDADE. FUGA NO MOMENTO DA ABORDAGEM POLICIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. DESCABIMENTO DE CAUTELARES MAIS BRANDAS.

1. A possibilidade de deferimento de prisão domiciliar paterna não foi trazida na inicial do habeas corpus, razão pela qual o pedido no presente agravo constitui inovação recursal, não devendo dele se conhecer.

2.

A desproporcionalidade do regime em que cumprida a prisão não pode ser aferida antes da dosimetria da pena pela (futura) sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação dessa análise.

3. Verificada gravidade concreta da conduta pela alta reprovabilidade do modus operandi empregado, no qual se infere o periculum libertatis, tem-se por justificada a prisão cautelar.

4. Outrossim, a fuga no momento da abordagem policial configura circunstância fática que justifica a prisão preventiva para a aplicação da lei penal.

5. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da custódia preventiva e não são suficientes para revogá-la, caso presentes os requisitos legais.

6. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública 7. Agravo regimental desprovido.

(
STJ.
AgRg no HC n. 865.940/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024,
DJe de 18/4/2024
.)”

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. PENA EM PERSPECTIVA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE.

(...)

5.
Não cabe a esta Corte proceder com juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento de mérito da ação penal. (Precedentes)
6. Conforme orientação firmada no âmbito da Sexta Turma desta Corte, "a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais" (AgRg no HC n. 353.887/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/5/2016, DJe 7/6/2016).

7. Ordem denegada.

(
STJ.
HC n. 495.577/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/4/2019,
DJe de 3/5/2019
.)”

Por fim, enfatizo que o fato do paciente ser detentor de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito, o que restou comprovado pelos documentos ID nº 13061074 e ID nº 13061075, não é suficiente para conferir-lhe a liberdade, devendo a custódia preventiva ser mantida na hipótese em que se encontrarem presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, o que se revela no presente caso.

Na análise da matéria, seguem os arestos:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. LEGALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE DO FLAGRANTE REJEITADA. MONITORAMENTO PRETÉRITO. CRIME PERMANENTE. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS, ARMA DE FOGO E DINHEIRO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DO AGENTE NA PRÁTICA DELITIVA. ESTAVA EM LIBERDADE PROVISÓRIA. PRIMARIEDADE TÉCNICA. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

6. "
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
". (RHC n. 107.238/GO, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019).

7.
Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade técnica, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
.

8. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

9. Agravo regimental conhecido e não provido.

(
STJ.
AgRg no RHC n. 207.771/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025,
DJEN de 10/3/2025
.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. RISCO DE FUGA. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

6.
Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação
.
Precedentes.

7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.

8. Agravo regimental não provido.

(
STJ.
AgRg no RHC n. 211.401/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025,
DJEN de 19/3/2025
.)”

Por tais razões, adiro ao parecer da douta Procuradoria de Justiça e ante a ausência de ilegalidade apontada,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.